Tribunal: STF
Processo: ARE 1466298
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES E REEXAME EM AÇÃO DE RITO COMUM. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO NA ETAPA DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. MOTIVAÇÃO GENÉRICA E IMPRECISA. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, CF/88. SÚMULA Nº 684/STF. PRECEDENTES TJCE. RECONDUÇÃO DO CANDIDATO AO CERTAME NA AMPLA CONCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. APELAÇÃO DA FGV NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDA. REMESSA CONHECIDA EPARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA, APENAS QUANTO À FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS. 01. No tocante à admissibilidade, as apelações apresentadas não atendem ao princípio da dialeticidade, vez que a banca avaliadora e o ente estatal, este exceto em relação aos honorários, limitaram-se a reproduzir cópia dos fundamentos da contestação, sem rebater de forma específica as conclusões da sentença. 02. No mérito, trata-se a questão de aferir a (i)legalidade na conduta da comissão organizadora do concurso público para provimento de cargos de Soldado da Polícia Militar que eliminou candidato inscrito nas vagas reservadas a negros/pardos, por, supostamente, não apresentar as características que lhe conferiam a condição de candidato pardo ou negro. 03. Dessarte, com fulcro no art. 93, IX, da CF/88 e no art. 50, III e V, da Lei Federal nº 9.784/1999, as decisões prolatadas em recurso administrativo, bem como processos que dizem respeito a concurso público, devem ser devidamente fundamentadas. 04. Compulsando os fólios, observa-se que a decisão que apreciou o recurso interposto pelo candidato não assegura à parte interessada o conhecimento dos motivos do indeferimento de seu pedido, padecendo de excessiva generalidade, abstração e imprecisão, impondo-se a manutenção da nulidade do ato administrativo que indeferiu a autodeclaração fenotípica do postulante. 05. No entanto, há de ser realizada reforma no julgado a quo, pois em que pese correta a decisão de permanência do autor no certame, este deve seguir concorrendo às vagas destinadas à ampla concorrência, pois somente com amparo em prova pericial pertinente é que seria legítima a determinação de recondução do candidato ao certame nas vagas destinadas às cotas raciais. 06. Por fim, no tocante aos honorários em desfavor do Estado do Ceará, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC, o valor deve ser reduzido em quantum adequado às especificidades do caso caso (tempo, zelo, lugar e complexidade). Em contrapartida, em relação à FGV, em decorrência do não conhecimento do recurso, atendendo ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios. 07. Apelação interposta pela Fundação Getúlio Vargas - FGV não conhecida. Apelação interposta pelo Estado do Ceará conhecida em parte e, na parte conhecida, provida. Remessa conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada parcialmente, para determinar à recondução do candidato ao certame nas vagas destinadas à ampla concorrência e, no tocante à verba sucumbencial, reduzir o valor dos honorários de sucumbência para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a ser suportado na razão de 50%(cinquenta por cento) por cada um dos vencidos, e majorá-los em desfavor da FGV - Fundação Getúlio Vargas em mais R$ 600,00 (seiscentos reais), a teor do disposto no art. 85, §§ 2º, 8º e 11, CPC.” (doc. eletrônico 3, pp. 1-4)



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. eletrônico 8)



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação dos arts. 2º; 5º, caput; 22, XXVII; 24, §§ 1º e 2º; 25, § 1º e 97, da mesma Carta.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Verifica-se, de início, que os arts. 2º; 5º, caput; 22, XXVII; 24, §§ 1º e 2º; 25, § 1º, da CF não foram prequestionados. Assim, como tem consignado este Supremo Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios opostos não tiveram a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. 



    Com esse entendimento, menciono julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte:



     



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL. LEI ESTADUAL Nº 7.428/2016. EXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 1. Na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA. 2. A reversão do julgado demanda a análise da legislação local que regulamenta a matéria (Lei Estadual 7.428/2016), o que não se admite nesta sede recursal, haja vista a Súmula 280 do STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário). 3. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1.405.162 AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8/2/2023, grifei).



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 21.11.2022. MANDADO DE SEGURANÇA. ART. 86, IV, DA LEI Nº 5.888/2009. BLOQUEIO DAS CONTAS BANCÁRIAS DO MUNICÍPIO. RECUSA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS E DESCUMPRIMENTO DE PROVIDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS REQUERIDAS. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. PODER GERAL DE CAUTELA. COMPETÊNCIA. EXCESSO NA PRÁTICA DO ATO ADMINISTRATIVO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ART. 49, IX, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS 279, 282 e 356 DO STF. 1. A questão referente à violação ao art. 49, IX, da Constituição da República não foi objeto de debate no acórdão recorrido e nem foi suscitada nos embargos declaratórios. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação local aplicável à espécie (Lei nº 5.888/2009), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).” (RE 1.390.587 AgR/PI, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10/5/2023, grifei).



    Além disso, o Tribunal de origem, amparado no acervo probatório dos autos, na legislação infraconstitucional aplicável e no edital do concurso público, dirimiu a controvérsia com base nos seguintes fundamentos:



    “O cerne da questão cinge-se em aferir a (i)legalidade na conduta da comissão organizadora do concurso público para provimento de cargos de Soldado da Polícia Militar que eliminou candidato inscrito nas vagas reservadas a negros/pardos, por, supostamente, não apresentar as características que lhe conferiam a condição de candidato pardo ou negro. Analisando os autos, verifica-se que o candidato logrou êxito na prova objetiva do certame, sendo aprovado em 279º lugar nas vagas destinadas aos candidatos cotistas (fl. 348), e na 1736ª colocação nas vagas destinadas à ampla concorrência (fl. 225). O Edital nº 01/2021, que rege o concurso público em questão, prevê as seguintes hipóteses para o candidato concorrer às vagas destinadas às cotas raciais:



    [...]



    Normatizando essa política pública de inclusão social, o Estado do Ceará editou a Lei Estadual nº 17.432, de 25.03.2021, a qual dispõe sobre a reserva de vagas para concursos públicos destinadas a negros, estabelecendo o seguinte, ao que interesse ao caso vertente:



    [...]



    Conforme se extrai dos referidos dispositivos do edital e da norma estadual em alusão, o candidato tem a prerrogativa de se autodeclarar negro ou pardo, para enquadramento nas vagas destinadas à cota racial, estando sujeito a posterior verificação por comissão avaliadora, mediante análise presencial do fenótipo. 



    Além disso, infere-se também o direito do autor de concorrer senão às vagas reservadas aos candidatos pardos ao menos àquelas destinadas à ampla concorrência (art. 1º, §3º da Lei Estadual nº 17.432/2021). 



    O normativo espelha o artº 3º da Lei Federal nº 12.990/2014, que trata da reserva de vagas para candidatos negros no âmbito de concursos para a administração pública federal: 



    [...]



    De fato, o art. 2º, da Lei Estadual nº 17.432/2021 e a cláusula 7.4 do Edital nº 01/2021-SSPDS dispõem que o candidato cuja autodeclaração não for validada será eliminado do concurso. Todavia, os dispositivos devem ser interpretados de acordo com o art. 1º da referida Lei, que, como visto acima, permite a concorrência simultânea às vagas de ampla concorrência e às vagas reservadas. 



    Essa é, aparentemente, a exegese correta do art. 2º, §2º da Lei Estadual nº 17.432/2021 e da cláusula 7.4 do Edital nº 01/2021-SSPDS, no sentido de que a não-validação da autodeclaração desclassifica o candidato no concurso apenas para as vagas reservadas aos candidatos negros/pardos, sendo permitida sua permanência no concurso na ampla concorrência, se obtida nota suficiente, à luz da cláusula de barreira. 



    Esta parece ser a interpretação mais correta, porque, do contrário, candidatos que se identificam como negros/pardos sentir-se-iam desestimulados a pleitear a reserva de vaga, ante o risco de eventual resultado desfavorável na etapa de heteroidentificação acarretar a sua eliminação total do certame, ainda que obtivessem nota suficiente para a ampla concorrência. 



    Certamente, não é este o propósito das políticas afirmativas, que buscamo resgate das identidades raciais politicamente invisibilizadas e à reparação histórica das categorias oprimidas pelo racismo, aumentando a participação em espaços estruturalmente segregados pelo viés da raça de indivíduos racializados por este sistema.



    [...]



    Diante do exposto, deve ser mantida a sentença de primeiro grau no tocante ao reconhecimento da nulidade do ato administrativo que indeferiu a autodeclaração fenotípica do postulante e o eliminou do certame.” (doc. eletrônico 3, pp. 4-14)



    Desse modo, para dissentir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessária a interpretação das cláusulas do edital do certame, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 454 do STF. Nesse sentido, destaco julgados do Pleno e de ambas as Turmas desta Suprema Corte, cujas ementas transcrevo a seguir:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. REQUISITOS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.209.634 AgR, Rel. Min Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18/9/2019; grifei).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Concurso público. Sistema de cotas. Autodeclaração falsa. Fatos e provas. Edital. Reexame. Impossibilidade. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação local e das cláusulas que regem o concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.239.290 AgR/SP, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, 3/2/2020; grifei).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS. FRAUDE RECONHECIDA PELA ORIGEM. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1.O Tribunal de origem fundamentou sua decisão no material fático probatório dos autos, na legislação infraconstitucional pertinente, bem como no edital do concurso público, cujo reexame são inviáveis nesse momento processual. Súmulas 279 e 454/STF. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.” (ARE 1.201.331 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19/06/2019; grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA NAS VAGAS DESTINADAS AOS NEGROS E PARDOS. SISTEMA DE COTAS. CRITÉRIOS DA AUTODECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DO EDITAL: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.200.804 AgR-segundo/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 25/11/2019; grifei).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, observados os limites previstos nos §§ 2°, 3° e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator